Tribunal: TJPA
Processo: 0006003-67.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006003-67.2020.8.14.0401

APELANTE: BRENDO FELIPE MACIEL COUTINHO, ITALO DANIEL MADUREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0006003-67.2020.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL/PA.

APELANTES
: BRENDO FELIPE MACIEL COUTINHO E ÍTALO DANIEL MADUREIRA DA SILVA.

PATROCÍNIO
: ADV. LOURENY DO CARMO SILVA, OAB/PA Nº 26.835.

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVAS CONVERGENTES PARA AS RESPONSABILIDADES PENAIS DOS APELANTES. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. PEDIDO DE REVISÃO DAS DOSIMETRIAS. CONSTATAÇÃO DE IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
A QUO
ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PREVISTAS NO ART. 59 DO CP. PENAS FINAIS MANTIDAS SEM REPAROS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0006003-67.2020.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL/PA.

APELANTES
: BRENDO FELIPE MACIEL COUTINHO E ÍTALO DANIEL MADUREIRA DA SILVA.

PATROCÍNIO
: ADV. LOURENY DO CARMO SILVA, OAB/PA Nº 26.835.

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Brendo Felipe Maciel Coutinho e Ítalo Daniel Madureira da Silva
, inconformados com a r. decisão proferida pelo Soberano Conselho de Sentença da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA (
Num. 10359071 - Págs. 1 a 4)
, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV, do CPB, cada qual, à sanção total de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Nas razões recursais, a defesa do recorrente pediu a reforma da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no sentido de submeter os apelantes a novo julgado pelo Tribunal do Júri, alegando, em suma, julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. Subsidiariamente, pediu o redimensionamento das penas basilares (
Num. 10359109 - Págs. 1 a 5
).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 10359112 - Págs. 1 a 4
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 10966243 - Págs. 1 a 11
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

Relativo ao argumento em torno do conjunto probatório, de que o decidido pelo Júri não encontra respaldo nos autos, tenho por rechaçá-lo.

Como cediço, a decisão prolatada pelo Júri é soberana, todavia, não é absoluta, sendo excepcionalmente anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, o que torno a repisar, não é o caso.

A materialidade é insofismável por meio de todos os documentos acostados aos autos policiais e judiciais, e, sobretudo, pelo Laudo Necroscópico nº 2021.01.000807-TAN (Num. 10359043 - Págs. 1 a 3
), realizado na vítima Kleiton Roberto da Silva Santos,
o qual descreveu as seguintes lesões:

“Lesões Externas - Presença de feridas perfurocontusas de bordos invertidos zonas de contusão e enxugo e aréolas equimóticas sendo compativeis com orificios de entrada de projéteis de arma de fogo com as seguintes formas, dimensões e localizações: Ovalar 0,5 cm Braço direito; Ovalar 0,5 cm Região infraescapular esquerda; Ovalar 0,5 cm Região Lombar direita. Exame Interno - . Feita a incisão fúrculopubiana e afastados os retalhos, retirado o plastrão condro esternal e abertas as cavidades torácica e abdominal, constatou-se: Presença de Hemotórax esquerdo; Sangue coletado na cavidade torácica esquerda; Presença de Hemorragia de parede anterior esquerda com peça metálica nesta topografia sendo coletada e enviada para exame de balística; Fratura de

º arco costal anterior esquerdo; Ferida perfurocontusa de pericárdio e coração com hemopericárdio; Após exame radiológico de imagem detectamos peça metálica de projétil de arma de fogo na região abdominal lateral esquerda sendo coletada e enviada para exame de balística; Ausência de hemorragias ou achados relevantes abdominais (Abdômen). Após exame radiológico de imagem detectamos peça metálica de projétil de arma de fogo na região lateral direita de pescoço sendo realizada incisão local e detectamos peça metálica de projétil de arma de fogo nesta topografia sendo coletada e enviada para exame de balística”

O referido laudo concluiu que ó óbito do ofendido se houve por “
Hemorragia interna torácica devido traumatismo torácico produzido por projéteis de arma de fogo
”.

A autoria, de seu modo, também restou comprovada nos autos por meio dos relatos colhidos na fase administrativa, judicial (Num. 10358747 - Págs. 1 e 1) e em plenário (Num. 10359077 – Pág. 1 e Num. 10359078 – Pág. 1), devidamente transcritos no bojo do parecer da Douta Procuradoria de Justiça (Num. 10966243 - Págs. 6 e 7
)
:

“Já autoria restou sopesada através das declarações das testemunhas de acusação MARIA IZABEL MAIA DA SILVA (testemunha informante mãe da vítima), RAIMUNDO BENTES DOS SANTOS FILHO (testemunha informante pai da vítima), IPC CARLOS IVAN PINHEIRO DOS SANTOS e DPC NILSON JOSÉ DE SOUZA RAMOS, os quais foram cruciais na elucidação dos crimes.

A mãe da vítima, MARIA IZABEL MAIA DA SILVA, relatou que viu os apelantes saindo do campo onde vendem drogas pilotando uma motocicleta, não usando capacetes, o BRENDO estava na garupa empunhando uma arma de fogo, em seguida escutou 03 disparos de arma de fogo, e que também viu atingirem as costas da vítima. Ainda, relatou que seu filho ficou aguardando a companheira do lado de fora da padaria, ocasião em que foi alvejado com vários tiros. Também, afirmou que tanto o ÍTALO quanto o BRENDO eram conhecidos da rua, bem sendo seus vizinhos. Posteriormente, aos fatos soube que a motivação do homicídio foi em decorrência a dívida de drogas, e que tinha conhecimento que seu filho era envolvido com atos ilícitos, inclusive estava respondendo a uma ação penal (ID. 10359076).

O pai da vítima, RAIMUNDO BENTES DOS SANTOS FILHO, estava trabalhando quando escutou os disparos da arma de fogo por volta das 19 horas, e que soube através de vizinhos, que seu filho foi alvejado. E a namorada da vítima chamada GERUZA e sua esposa, disseram que ÍTALO estava pilotando a moto e BRENDO estava na garupa. E que não sabia informar qual foi o motivo que BRENDO e ÍTALO tiveram para ceifar a vida de seu filho. Ainda, esclareceu que no dia anterior ao fato, pediu uma chave emprestada para consertar a motocicleta, e não sabia que estavam mal intencionados. Posteriormente, os vizinhos relataram que viram os fatos, mas tinham medo de se envolver ante a periculosidades dos réus (ID. 10359077).

Foram ouvidos tanto em juízo quanto no plenário da sessão do Tribunal do Júri, o IPC NILSON JOSÉ DE SOUZA e o DPC CARLOS IVAN DOS SANTOS, os quais confirmaram os reconhecimentos dos réus efetuados na DEPOL pela mãe e companheira da vítima, através de fotografias, reconhecimentos estes que foram posteriormente confirmados através da confissão de ÍTALO DANIEL MADUREIRA DA SILVA, frente a Autoridade Policial, o qual afirmou que estava pilotando a motocicleta e BRENDO estava na garupa. Ainda, afirmaram que a namorada da vítima viu que BRENDO disparou 03 tiros na direção das costas da vítima KLEITON, e que foram ouvidas outras testemunhas na esfera policial, como a mãe e o pai de KLEITON (ID’s. 10359077 / 10359078).

Após análise cuidadosa do contexto probatório constante dos autos, não há dúvidas de que se encontra presente nos autos respaldo para a versão dos fatos acolhida pelo Conselho de Sentença, qual seja, de que os apelantes BRENDO FELIPE MACIEL COUTINHO e ÍTALO DANIEL MADUREIRA DA SILVA, agiram dolosamente cometendo o crime por motivo torpe e utilizando recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa, imbuído de animus necandi, ceifando a vida da vítima KLEITON ROBERTO DA SILVA, levando-a a óbito
.”

Pelos depoimentos apontados, percebe-se que os recorrentes Brendo Felipe Maciel Coutinho e Ítalo Daniel Madureira da Silva ceifaram a vida de Kleiton Roberto da Silva em razão de uma suposta dívida de drogas, em contexto de facção criminosa, mais precisamente o “Comando Vermelho”

Apurou-se que os apelantes assassinaram o ofendido em virtude de este não ter prestado contas de uma certa quantidade de droga recebida, sendo Ítalo quem conduzia a motocicleta e Brendo quem estava na garupa, incumbido de efetuar os disparos de arma de fogo.

Os relatos, tanto das testemunhas informantes quanto dos policiais civis são harmônicos, coesos e destituídos de contradições.

Assim, o conjunto probatório dá conta de que a condenação dos recorrentes, advinda do Conselho de Sentença, este soberano em seu veredicto, está amparada nas provas coligidas nos fólios, ausente, portanto, de qualquer motivo para sua desconstituição.

Colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Portanto, verifico que a decisão proferida pelo Júri não se encontra “
manifestamente”
contrária às provas, nem destoa inquestionavelmente de todo o acervo probatório, pelo que afasto por completo o pleito de submissão dos apelantes a novo Júri em questão, devendo permanecerem condenados
Brendo Felipe Maciel Coutinho e Ítalo Daniel Madureira da Silva
,
nos termos do art.
121, §2º, I e IV, do CPB.

03 – DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, a defesa pede a reforma da calibragem de pena efetivada em primeiro grau, o que passarei a examinar.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

03.01 – DOSIMETRIA DE BRENO FELIPE MACIEL COUTINHO.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 10359090 - Págs. 1 e 2)
:

“Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

5. Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato.

6. A reprovabilidade da conduta é severa, vez que noticiam os autos que o réu é ligado ao Comando Vermelho e em virtude de dívidas provenientes de entorpecentes, a liderança do grupo decretou morte da vítima, o que foi executado pelo réu. O réu é primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há de elementos sobre a personalidade do acusado. Os motivos do crime foram levados em conta para qualificá-lo, pelo que deixo de considerá-lo. As circunstâncias do crime são graves eis que cometido com o uso de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Quanto às consequências, são elas graves já que a vítima era jovem. A vítima em nada contribuiu para o delito. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

7. Ante a presença da atenuante prevista no art. 65, inc. I, do CP – menoridade – reduzo a pena em seis meses e, ausente outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas concretizo a pena em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

8. Ausentes causas de aumento e diminuição a serem consideradas concretizo a pena final em 14 (quatorze) anos de reclusão de reclusão.

Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP)

9. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, conforme o disposto no §3º do art. 33 do Código Penal.

Substituição de pena (art. 59, inc. IV do CP)

10. O réu não faz jus à substituição da pena, por força do que dispõe o art. 44, inc. III do CP, já que as circunstâncias judiciais do réu não lhe são favoráveis.

Suspensão de pena (art. 77 do CP)

11. Da mesma forma, entendo não cabível a suspensão condicional da pena, por força do que dispõe o art. 77, inc. II do CP.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 3 (três) – culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, as quais examinarei individualmente

A

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no caso, o magistrado se valeu de fundamentação concreta e com dados extraídos do contexto probatório carreado nos autos, sobretudo o fato do recorrente integrar a facção criminosa do “Comando Vermelho” –
Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável
.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo –
foi escorreitamente utilizada uma qualificadora para desvalorar este aresto judicial (“
recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima
”)
–
Circunstância judicial mantida desfavorável
.

As
consequências do delito
– alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – justificada a valoração negativa, posto que, como afirmado pelo magistrado
a quo
, foi ceifada a vida de uma pessoa jovem–
Circunstância judicial mantida desfavorável.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (12 a 30 anos de reclusão), porque persistentes as 3 (três) circunstâncias judiciais
desfavoráveis
,
justa e razoável a pena-base fixada
a quo
em 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data maxima venia, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CPB), sendo encontrada a pena intermediária de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na derradeira fase
, nada foi considerado.

Por isso, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final e concreta de
14 (quatorze) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB.

Seguem inaplicáveis ao caso o art. 44 e 77 do CP.

03.02 – DOSIMETRIA DE ÍTALO DANIEL MADUREIRA DA SILVA.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 10359090 - Pág. 2)
:

“Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

12. Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato.

13. A reprovabilidade da conduta é severa, vez que noticiam os autos que o réu é ligado ao Comando Vermelho e em virtude de dívidas provenientes de entorpecentes, a liderança do grupo decretou morte da vítima, o que foi executado pelo réu. O réu é primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há de elementos sobre a personalidade do acusado. Os motivos do crime foram levados em conta para qualificá-lo, pelo que deixo de considerá-lo. As circunstâncias do crime são graves eis que cometido com o uso de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Quanto às consequências, são elas graves já que vítima era jovem. A vítima em nada contribuiu para o delito. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase) 14.

Presente a atenuante prevista do art. 65, inc. III, d, do CP – confissão –, reduzo a pena em seis meses e, na ausência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, concretizo a pena em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

15. Ausentes causas de aumento e diminuição a serem consideradas concretizo a pena final em 14 (quatorze) anos de reclusão de reclusão.

Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP)

16. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, conforme o disposto no §3º do art. 33 do Código Penal.

Substituição de pena (art. 59, inc. IV do CP)

17. O réu não faz jus à substituição da pena, por força do que dispõe o art. 44, inc. III do CP, já que as circunstâncias judiciais do réu não lhe são favoráveis.

Suspensão de pena (art. 77 do CP)

18. Da mesma forma, entendo não cabível a suspensão condicional da pena, por força do que dispõe o art. 77, inc. II do CP.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 3 (três) – culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, as quais examinarei individualmente

A

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no caso, o magistrado se valeu de fundamentação concreta e com dados extraídos do contexto probatório carreado nos autos, sobretudo o fato do recorrente integrar a facção criminosa do “Comando Vermelho” –
Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável
.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo –
foi escorreitamente utilizada uma qualificadora para desvalorar este aresto judicial (“
recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima
”)
–
Circunstância judicial mantida desfavorável
.

As
consequências do delito
– alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – justificada a valoração negativa, posto que, como afirmado pelo magistrado
a quo
, foi ceifada a vida de uma pessoa jovem–
Circunstância judicial mantida desfavorável.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (12 a 30 anos de reclusão), porque persistentes as 3 (três) circunstâncias judiciais
desfavoráveis
,
justa e razoável a pena-base fixada
a quo
em 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data maxima venia, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), sendo encontrada a pena intermediária de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na derradeira fase
, nada foi considerado.

Por isso, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final e concreta de
14 (quatorze) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB.

Seguem inaplicáveis ao caso o art. 44 e 77 do CP

04 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

É o voto
.

Belém, 03/09/2024